Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716743-75.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INOVATEC MAQUINAS LTDA APELADO: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME D E C I S Ã O Recebi a presente apelação cível no plantão judicial às 2h59, deste dia 28/1/2026. Há petição de renúncia de mandato distribuída equivocadamente a este Desembargador Plantonista. Não se trata de matéria passível de deliberação no Plantão Judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR no 2, de 2 de janeiro de 2026, porquanto, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de início do expediente forense. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido ora formulado no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente forense. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2026 03:18 DESEMBARGADOR ESDRAS NEVES Plantonista